Tribunal: STF
Processo: ARE 1381427
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Voto nº 943. Recurso Inominado. Servidor Público Estadual. Investigador de Polícia que exerce funções em Delegacia de classe superior. Direito à diferença de vencimentos, com os devidos reflexos, respeitada a prescrição quinquenal. Previsão expressa no art. 6º, parágrafo único, do Decreto lei nº 141/1969. Não há violação ao disposto no art.37, XIII da Constituição Federal ou Súmula Vinculante nº 37 do STF. Elevação dos vencimentos decorrente do preenchimento dos requisitos legais e não de aplicação do princípio da isonomia. Procedência. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37, incisos X e XIII; 39, incisos I, II e III; 40, §§ 1º, 3º e 17; 61, §1, inciso I, alínea a; 93, inciso IX; 124; 144, inciso IV, § 7º, e; 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nessa toada, conforme os documentos anexados à inicial (fls. 18/78), restou comprovado que a parte autora, a partir de julho de 2016 e enquanto Investigador de 2ª Classe, exerceu suas suas atividades em delegacia de classe superior a sua, sendo esta, respectivamente, de 1ª Classe e, a partir de novembro de 2016, mesmo mantendo o cargo de Investigador de 2ª classe, passou a exercer suas atividades junto a Delegacia Seccional de Polícia, que é de classe especial. Logo, reconhecido o exercício de função em unidade de classe superior, faz jus o autor às diferenças salariais decorrentes. 



    Ressalta-se, ainda, que a alegação da recorrida no sentido de que o Decreto-lei 141/69 foi revogado não pode prosperar, uma vez que a posterior Lei n° 207/79 previu de forma expressa a aplicação da lei anterior em seu artigo 135: 



    “Artigo 135 - Aplicam-se aos funcionários policiais civis, no que não conflitar com esta lei complementar as disposições da Lei nº 199, de 1.º de dezembro de 1948, do Decreto-lei n.º 141, de 24 de julho de 1969, da Lei n.º Lei Complementar n.º 180, de 12 de maio de 1978, bem como o regime de mensal, instituído pela Lei n.º 4.832, de 4 de setembro de 1958, com alterações posteriores.” 



    Com efeito, deve-se ter em mente que todo cargo público apresenta atribuições e responsabilidades específicas, bem como sua respectiva remuneração, na forma estabelecida por lei. Logo, o titular de cargo público deveria exercer, única e exclusivamente, funções inerentes ao seu cargo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração decorrente do locupletamento de serviços “mais caros” eventualmente prestados. 



    Desse modo, a hipótese tratada nestes autos não é a de equiparação das funções ou reenquadramento e, sim, de remuneração por atividade efetivamente prestada. (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente